Tribunal: STF
Processo: HC 237489
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de TIAGO DE GODOY em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2345431-47.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados no art. 171, § 2º-A, por duas vezes; no art. 154-A, por duas vezes, ambos do CP; no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13 e no art. 1º, caput, e §§ 1º, 2º e 4º da Lei nº 9.613/98, c/c arts. 69 e 29, caput, ambos do CP, termos em que denunciado.



    Em suas razões, o impetrante sustenta que há excesso de prazo na formação da culpa. Ademais, relata que não houve a devida revisão da prisão preventiva, o que configura constrangimento ilegal.



    Afirma também que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstas no art. 312 do CPP, ressaltando os predicados pessoais favoráveis do paciente.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares não prisionais.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, em razão de o paciente ser, em tese, integrante de organização criminosa, além do risco de reiteração delitiva e do fato de não residir no distrito da culpa, conforme se extrai da seguinte fundamentação da decisão de origem:



    Com efeito, os representados estão sendo investigados pela prática de crimes graves, como, estelionato e organização criminosa. Importante frisar que a situação concreta dos autos indica a iminente necessidade de se decretar a segregação cautelar, vez que aos investigados está sendo imputada a prática de crimes graves e há evidente possibilidade de reiteração delitiva



    [...]



    Ademais, as circunstâncias em que foram, em tese, cometidos os delitos evidenciam, em princípio, a periculosidade dos investigados, sendo suficientes para embasar a custódia cautelar, a fim de se garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, até porque não residem no distrito da culpa (fls. 111/112).



    Em especial quanto à tese de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, o prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva não é peremptório e, por isso, eventual atraso não implica o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão nem a imediata colocação do custodiado em liberdade (AgRg no RHC n. 171.133/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/11/2022; AgRg no HC n. 769.901/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 805.374/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2023).



    Quanto à alegação de excesso de prazo, sua análise não resulta de um critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar [AgRg no HC n. 750.520/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 692.428/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021].



    Trata-se, por conseguinte, de matéria sensível, a exigir maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 10).



    Ao final, busca-se:



    “(a) Relaxada a prisão do paciente por excesso de prazo, expedindo-se o Alvará de Soltura;



    (b) Revogar a prisão diante da manifesta ilegalidade impingida, por não estarem preenchidos os requisitos e fundamentos da prisão;



    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo para que o paciente possa aguardar em liberdade todo o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator